Tribunal: TCU
Processo: 016.972/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, relativas à suposta utilização de numerários dos referidos Conselhos, incluindo-se possível pagamento ilícito de diárias, para promoção da candidatura do então presidente do Confea, Joel Kruger, ao cargo de deputado federal pelo Estado do Paraná; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6-8, por meio dos quais a unidade técnica deixa assente a ausência de competência do Tribunal de Contas da União para apurar as supostas irregularidades deduzidas na inicial, bem como a insuficiência de indícios concernentes às ilicitudes narradas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia por não atender a dois requisitos de admissibilidade: matéria de competência do Tribunal e suficiência de indícios concernentes à alegada irregularidade ou ilegalidade, previstos no caput do art. 235 do RI/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à denunciante a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar cópia integral do processo à Procuradoria-Geral Eleitoral para adoção das providências que entender pertinentes quanto aos fatos denunciados, ocultando-se os elementos que possam identificar a pessoa da denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU, no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 016.972/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.